Tribunal: CARF
Processo: 10880.907244/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.907244/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.932 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
SERVIX INFORMÁTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE LIDE
ADMINISTRATIVA E INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS JULGADORES.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
DE JURISDIÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência exclusiva da
Unidade de jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a Manifestação
de Inconformidade e o Recurso Voluntário meios compatíveis à veiculação de
pedido dessa natureza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Marcelo José Luz de Macedo, que lhe deu
provimento
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/SPO.
O presente processo trata de PER/DCOMP's que utilizou como crédito o Saldo
Negativo de CSLL apurado no AC 2003, no valor de R$ 62.268,73.
2.
O documento protocolizado pelo contribuinte foi analisado através do
Despacho
Decisório anexado à fl. 42:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.907244/2010-91
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.932 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907244/2010-91

DESPACHO DECISÓRIO 855637l42
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social
devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP
PARC.CREDITO RETENÇÕES FONTE
PAGAMENTOS
ESTIM.COMP.SN PA
ESTIM.
PARCELADA
DEM.ESTIM.COM P. SOMA PARC.CRED.
PER/DCOMP
0,00
62.957,37
0,00
0,00
0,00
62.957,37
CONFIRMADAS
0,00
62.957,37
0,00
0,00
0,00
62.957,37
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 62.268,73 Valor na DIJP: R$ 62.268,73
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 88.566,46
CSLL devida: R$ 26.297,73
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo,
o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 36.659,64
O contribuinte foi cientificado da decisão aos 03/02/2010, conforme documento
à fl. 39. Inconformado, o contribuinte apresenta, aos 02/03/2010 o documento às fls.
40/41, onde, em síntese, argumenta:
Manifestação de Inconformidade
4.
O Despacho Decisório n° de rastreamento 845369367, notifica a empresa
a pagar entre outros débitos, um débito relativo a CSLL referente ao período de
apuração 04/2003, no valor de R$ 13.208,84. Para gozar dos benefícios da Lei
11.941/2009, em 30/11/2009, também foram quitados três débitos relativo a CSLL,
oriundos de outros despachos decisórios sendo que os mesmos já se encontravam no
conta corrente, sendo seus períodos de apuração 01/2003 -R$4.147,75; 02/2003 -
R$4.564,78 e 03/2003 - R$864,24.
4.1
Tais pagamentos foram efetuados em 30/11/2009, de modo que, nosso
Saldo Negativo passou de R$ 62.957,27 para R$ 85.742,98, de modo que a cobrança
constante deste processo ficaria sem efeito, pois o crédito resultante do pagamento
adicionado é maior que o exigido.
5.
Neste contexto, requer o cômputo dos pagamentos efetuados e a
alteração do Saldo Negativo de CSLL de R$ 62.957,27 para R$ 85.742,98.
6.
Por fim, requer o acolhimento da Manifestação de Inconformidade.
7.
Tendo em vista o documento apresentado pelo contribuinte, o
processo foi encaminhado à DRJ, para apreciação das razões apresentadas.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BHE,
conforme acórdão n. 02-88.436, de 21 de novembro de 2018 (e-fl. 74).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 51, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente na sequência (destaques do original).
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.932 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907244/2010-91

Diz que “...transmitiu os PER/DCOMPs n°s 35629.29321.100107.1.3.03-5036 e
22377.78402.1001074.1.3.03-1230 por meio dos quais pleiteou a compensação do crédito
relativo ao Saldo Negativo da CSLL, relativo ao ano-calendário de 2003, com débitos de
estimativa de IRPJ relativos a outubro de 2004”, que “...conforme informado em DIPJ, a ora
Recorrente suportou antecipações da CSLL, integradas tanto por pagamentos quanto por
compensações de débitos de estimativas, que, somadas, perfazem o montante de R$ 88.566,46”,
que “...a sua apuração da CSLL ao final do ano-calendário de 2004 foi de R$ 26.297,73”, que
“Portanto, a diferença entre as antecipações e a apuração realizada ao final do exercício, o que
materializa o Saldo Negativo na forma da legislação, resulta na importância de R$ 62.268,73” e
que “...o despacho decisório somente reconheceu a quantia disponível de R$ 36.659,64.”
Relata que “...apresentou a competente manifestação de inconformidade por meio
da qual noticiou a liquidação dos débitos de estimativa, originalmente submetidos à
compensação, que compuseram o Saldo Negativo informado em DIPJ", que “Tratam-se dos
débitos de estimativa da CSLL relativos aos meses de janeiro (R$ 4.147,75), fevereiro (R$
4.564,78), março (R$ 864,24) e abril (R$ 13.208,84) de 2003, efetivamente suportados pela
ora Recorrente, mas que não foram informados na composição do Saldo Negativo da
CSLL informado no PER/DCOMP n° 18982.53109.100107.1.3.03-0395” e que
“...a despeito de o PER/DCOMP n° 18982.53109.100107.1.3.03-0395 não ter indicado
expressamente que o Saldo Negativo do exercício era também integrado pelas referidas
antecipações, a ora Recorrente pugnou para que estas fossem consideradas na delimitação de seu
direito creditório, reconhecendo-se, assim, a suficiência dos valores utilizados nos
PER/DCOMPs n°s 35629.29321.100107.1.3.03-5036 e 22377.78402.1001074.1.3.03-1230”.
Registra que “...a DRJ sustenta que os débitos de estimativa de janeiro, fevereiro,
março e abril de 2003 não poderiam integrar o Saldo Negativo pelo fato de terem sido liquidados
apenas após a apresentação da DCOMP”, “Contudo, sem qualquer fundamento, pois, à época da
apresentação
dos
PER/DCOMPs
n°s
35629.29321.100107.1.3.03-5036
e
22377.78402.1001074.1.3.03-1230, os referidos débitos de estimativa já constituíam objeto
de outras compensações, que, inclusive, foram indeferidas pelo Fisco, ensejando a liquidação
dos débitos autônomos de estimativa no âmbito do REFIS IV.”
Sustenta que “conforme entendimento assente no âmbito da Administração
Pública, tratando-se de compensação de débitos de estimativa, o procedimento adequado
não é a redução do Saldo Negativo, mas, sim, a cobrança autônoma dos respectivos débitos,
o que de fato acabou se confirmando” e que “Portanto, o fato de a Recorrente somente ter
liquidado a cobrança autônoma dos débitos de estimativa posteriormente à apresentação
dos PER/DCOMPs n°s 35629.29321.100107.1.3.03-5036 e 22377.78402.1001074.1.3.03-1230 é
irrelevante sob o prisma da composição do Saldo Negativo, que, por sua vez, deve ter a sua
composição preservada pelos débitos de estimativa de janeiro, fevereiro, março e abril de 2003
compensados inicialmente.”
Aduz que “...a partir da formulação da Solução de Consulta Interna COSIT n.°
18/2006, a RFB passou a ter posição formalizada no sentido de que a cobrança das estimativas
quitadas e não homologadas por compensação deve ser realizada pela via própria da execução
fiscal, não podendo resultar em diminuição do saldo negativo apurado ao final do ano-
calendário, sob pena de incorrer em dupla cobrança do contribuinte.”
Relata que “...apesar de a Recorrente ter demonstrado em DIPJ que as suas
antecipações somam a importância de R$ 88.566,46 (...), somente foi reconhecida a quantia de
R$ 62.957,37” e que “...na coluna relativa à compensação dos débitos de estimativa[no
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.932 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907244/2010-91

Despacho Decisório Eletrônico], não consta quaisquer valores antecipados pela ora Recorrente, o
que, como se viu acima, simplesmente não corresponde à realidade dos fatos.”
Como forma de lastrear seus argumentos, apresenta, ainda acórdãos de
jurisprudência administrativa.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O Recorrente alega, em suma, que o acórdão recorrido não considerou na
apuração do saldo negativo de CSLL os débitos de estimativa de janeiro, fevereiro, março e abril
de 2003, quitadas por compensação em DCOMPs distintas e não homologadas.
Examinando a coluna ESTIM.COMP.SNPA do Despacho Decisório Eletrônico de
e-fls. 29, constata-se que não há qualquer registro de compensação de débitos de estimativa com
saldo negativo de períodos anteriores. Confira-se:

Sendo assim, depreende-se que não há propriamente contestação da não
homologação da compensação perpetrada pelo Despacho Decisório, mas sim o requerimento de
cancelamento/retificação do PER/DCOMP.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.932 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907244/2010-91

Os excertos seguintes do acórdão recorrido atestam o entendimento esposado:
(...)
Quanto à alteração do crédito utilizado pelo contribuinte na DCOMP, cabe
esclarecer que a norma atualmente vigente - INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N°
1717, DE 17 DE JULHO DE 2017:
DA
RETIFICAÇÃO
E
DO
CANCELAMENTO
DO
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO, DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO, DO PEDIDO DE
REEMBOLSO E DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da declaração de compensação gerados por meio do programa
PER/DCOMP deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante documento
retificador gerado por meio do referido programa.
[...]
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito
passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada depois
da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
A retificação da DCOMP somente é permitida antes da intimação para
apresentação de documentos, através do PGD PER/DCOMP, e mediante condições
específicas.
E ainda, a análise de qualquer petição acerca de RETIFICAÇÃO ou
CANCELAMENTO de DCOMP está a cargo da DRF de jurisdição do contribuinte.
(...)

Assim, é fato incontroverso que ao tempo da ciência do Despacho Decisório
Eletrônico de não homologação da compensação inexistia juridicamente o crédito que o ora
Recorrente diz fazer jus, eis que o indeferimento decorreu de informações extraídas de
declarações válidas (não retificadas) entregues pelo próprio contribuinte e constante dos sistemas
de controle da Receita Federal.
A propósito, conforme mostra o termo de intimação de e-fls. 30, reproduzido na
sequência, o Recorrente foi regularmente instado a retificar a DIPJ ou apresentar PER/DCOMP
retificador para fins da correta apuração do saldo negativo em questão, contudo, quedou-se
inerte:
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.932 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907244/2010-91

Por tratar-se o pedido de retificação de PER/DCOMP - e não propriamente de
recurso contra a sua não homologação - não é possível a este colegiado emitir juízo de valor ou
pronunciar-se sobre o tema, por faltar-lhe competência para tanto, devendo a postulação ser feita
em meio próprio e dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) de jurisdição fiscal
do contribuinte, órgão legitimado e competente para análise de pedidos dessa natureza.
Ressalto que, se efetivamente ocorreu o erro apontado pelo Recorrente, o fato
deve ser levado a conhecimento da autoridade administrativa para ser objeto de revisão de ofício,
na qual será verificado se o crédito tributário reconhecido e confessado no PER/DCOMP em
questão foi calculado com o erro alegado (artigo 149 do Código Tributário Nacional - CTN1 c/c
o artigo 270 da Portaria MF no 430, de 09 de outubro de 20172).

1 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe
de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária
como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da
atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à
aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o
efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.932 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907244/2010-91

Nesse quadro o não provimento do recurso é medida que se impõe, eis que o
exame do “novo” crédito apurado e postulado não faz parte desta lide administrativa, dado que
não foi objeto de apreciação primária pela autoridade administrativa competente, conforme
determina a legislação de regência.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a
decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

2 Art. 270. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Maiores Contribuintes do Rio de Janeiro (Demac/RJO), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Pessoas Físicas (Derpf) e às Alfândegas da Receita Federal do Brasil (ALF) compete, no âmbito da respectiva
jurisdição, no que couber, gerir e executar as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de cobrança, de
recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de benefícios fiscais, de atendimento e
orientação ao cidadão, de comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da
informação, de programação e logística, de gestão de pessoas e de planejamento, avaliação, organização e
modernização.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.932 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907244/2010-91

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital